Tribunal: TJDFT
Processo: 0752878-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Cumprimento de sentença que fixa alimentos em favor de menor incapaz. Competência Territorial relativa e concorrente. Prerrogativa de escolha do exequente. Declinação de Ofício. Impossibilidade. Súmula 33 do STJ. Competente o juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação revisional de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar o cumprimento da sentença proferida em ação revisional de alimentos – se o da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, ou o da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, especialmente quanto à possibilidade de declínio de ofício da competência territorial em favor do domicílio do menor, quando a parte exequente opta pelo foro da condenação.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC “O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”.
4. O art. 528, § 9o, também do código processual, dispões que “além das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio”.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a competência prevista no art. 516, II, c/c art. 528, § 9o, do CPC, tem natureza concorrente e relativa e, portanto, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
6. É justamente com a finalidade de preservar o melhor interesse da criança e do adolescente que a prerrogativa de foro é um benefício instituído em seu favor, cabendo a ele decidir se prefere ajuizar a demanda na circunscrição de seu domicílio atual, ou do juízo que proferiu a sentença, como ocorreu no caso em análise, em que o autor optou por litigar perante o juízo prolator da sentença que fixou a prestação alimentícia.
7. Considerando a prerrogativa de escolha do foro do Gama pelo autor, menor incapaz, bem como a regra da perpetuação do juízo e, ainda, tratando-se a hipótese de competência territorial, cuja declinação de ofício não se admite, por força da Súmula 33 do STJ, é competente o juízo suscitado para processar o cumprimento da sentença de alimentos de origem.
IV. Dispositivo
8. Conflito admitido. Declarado competente o juízo suscitado.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 43; 516, II e parágrafo único; 528, §9o; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ; TJDFT, Acórdão no 2066385, Proc. no 073791247.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 10/11/2025; TJDFT, Acórdão no 1995851, Proc. no 070188128.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, j. 05/05/2025.